Tribunal: TJMT
Processo: 1005286-98.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005286-98.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abuso de Poder, Metrológica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra sentença que julgou improcedente ação anulatória visando à nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Alta Floresta.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na legalidade da penalidade imposta pelo PROCON, diante da alegação de inexistência de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O PROCON, no exercício de seu poder de polícia, tem competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em caso de infração às normas consumeristas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto no 2.181/1997.
4. O descumprimento da notificação do PROCON para prestar esclarecimentos caracteriza infração passível de multa, independentemente de haver dano coletivo ou individual ao consumidor.
5. O valor da penalidade foi fixado com base nos critérios estabelecidos pelo CDC, considerando a gravidade da infração e a condição econômica da empresa, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa, mas apenas analisar a sua legalidade, inexistindo qualquer irregularidade ou abuso de poder no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON em razão do descumprimento de determinação para prestar esclarecimentos, nos termos do art. 55, §4o, do CDC, sendo inviável a revisão judicial do mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, §4o, e 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, X; 4o, III; 5o; 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015; STJ, REsp 1120310/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.08.2010.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Janaina Rebucci Dezanetti
, que, na ação anulatória n.o 1005286-98.2024.8.11.0007 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em trâmite na 2a vara cível da comarca de Alta Floresta, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 256402216):

“
Vistos.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face do
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
, ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora que, sobre si, fora aplicada multa pelo órgão de proteção ao consumidor (PROCON), diante da reclamação administrativa no 2206018900100028301. Aponta que o processo administrativo fora eivado de nulidades, sob o argumento de cerceamento de defesa e o não atendimento do devido processo legal.

Discorre que o motivo para que fora aplicada a multa é a não apresentação de defesa no processo, o que difere da realidade, uma vez que houve a protocolização pela plataforma PROCONSUMIDOR aos 15 de junho de 2022 e, assim, consubstancia-se a nulidade pelo ente administrativo ao não analisar a defesa, pois os autos tramitavam de forma híbrida.

Relata o processo administrativo tratava de uma reclamação do consumidor James Domingos Fonseca de Sousa, que, após decidir adquirir sua motocicleta, teria procurado a Administradora para tanto, ocasião em que recebeu a informação de que teria que realizar o pagamento de um valor de R$ 2.899,04 (dois mil e oitocentos e noventa e nove reais e quatro centavos), motivando assim na busca do PROCON/AF para intervenção frente ao contrato de consorcio, pois não existe prestação atrasada e entende ser indevida a cobrança de valores que desconhece.

Dessa forma, a demandante aportou sua defesa no sentido de inexistir violação ou infração aos direitos do consumidor no contrato entabulado, tampouco prática abusiva.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para se suspender o crédito tributário e a procedência do pedido para anular-se o ato administrativo. Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa aplicada.

A inicial foi recebida sob o ID 159712796, rejeitando-se a tutela pleiteada pela ausência de caução.

Contestação juntada sob o ID 163114366, na qual o demandado pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, eis que não houve as ilegalidades apresentadas. Aponta que o processo administrativo corria de modo físico e que a própria requerente não juntou os documentos solicitados no prazo consignado.

Após o depósito do valor do débito fiscal, houve o deferimento da tutela para suspender a exigibilidade do crédito não tributário (ID 163318249).

Embargos de declaração pela requerida (ID 163864815).

Contrarrazões aos embargos (ID 164796228).

Impugnação à contestação sob o ID 165399918.

Rejeitados os embargos de declaração (ID 165455058).

Intimadas as partes acerca das provas que pretendem produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso comporta julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do CPC.

Menciono, inicialmente, que cabe ao judiciário, nas ações de anulação de processo administrativo, verificar a legalidade do ato, proporcionalidade do ato e o devido processo legal.

Pois bem, insurge dos autos a discussão acerca da legalidade do processo administrativo no 2206018900100028301 que aplicou multa no valor de R$ 28.798,00 (vinte e oito mil setecentos e noventa e oito reais), e sua eventual excessividade.

Assim, descabe razão o embargante ao impugnar a lisura do processo administrativo do PROCON de Alta Floresta. Trata-se de órgão administrativo cuja responsabilidade recai em fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Decreto n. 2.181/97 dispõe sobre as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, em especial, sobre os órgãos públicos responsáveis pela apuração das ilicitudes lesivas ao consumidor:

Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei no 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

Com efeito, descaracteriza-se de ilegalidade o ato de o PROCON analisar as cláusulas contratuais impostas aos consumidores pelas empresas e sentenciar os conflitos, por ser ato inerente às suas atividades legais. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEITADA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALOR DA MULTA – MANTIDO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor
, consoante preleciona os arts. 3°, X, e 4°, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação, uma vez que a decisão administrativa impugnada apresenta relatório dos fatos e o respectivo enquadramento legal, bem como a natureza e a gradação da pena.

3.
A multa aplicada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa
, a ser imposta à empresa que não observa as normas do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1036907-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)
Grifo nosso.

Outrossim, a demandante não constituiu nos autos comprovação de eventual nulidade administrativa para a anulação da multa a si aplicada, eis que, em análise ao processo administrativo, houve o acesso à ampla defesa e ao contraditório, observa-se que o órgão de proteção ao consumidor apresentou decisão motivada para a aplicação da sanção, atentando-se aos fatos apresentados pelo consumidor, assim como considerando-se sua hipossuficiência frente à empresa financeira, de modo que inexistem vícios capazes de anular o ato do PROCON.

Nesse sentido, consigno que, pela requerente, não houve o atendimento das solicitações exaradas pelo órgão, tampouco a defesa administrativa com a apresentação de contratos ou outros documentos que descaracterizariam o direito do Autor. Assim, é patente como o processo tramitava fisicamente, não cabendo a alegação de que era híbrido ou que o Município de Alta Floresta aderira à plataforma PROCONSUMIDOR há época dos fatos. Dessa forma, considerando-se a revelia da parte autora no processo administrativo, não há que se falar em rever o ato executivo.

Ainda, a multa aplicada se revela proporcional ao caso, como especificado durante a instrução administrativa, eis que a requerente é reincidente pelas infrações administrativas. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO PARA REDUZIR MONTANTE DA MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO – MÉRITO: NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO VERIFICADAS –– NULIDADE DAS CDAS – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ILIDIDAS ––OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –– VALOR ORIGINAL DA MULTA REESTABELECIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

2. Quanto à fundamentação da decisão, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, deu-se em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1o, IV).

3.
Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

4. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

5. Recursos de Apelação conhecidos, com desprovimento do apelo interposto pela empresa e provimento recursal ao Estado de Mato Grosso.(N.U 1036203-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)
Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2.

Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se não há qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

4. Recurso não provido. (N.U 1021319-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)
Grifo nosso.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as baixas de estilo.

CUMPRA-SE.

Alta Floresta/MT, datado e assinado eletronicamente
”.

A parte recorrente alega que

“(...)
distribuiu a Ação Anulatória no 22.06.0189.001.00028-301, visto que entende que a Decisão Administrativa oriunda do Processo Procon-MT FA no 22.06.0189.001.00028-301 é ilegal em razão de se fundamentar em infração na legislação consumerista que em nenhum momento restou configurada, sendo, portanto, necessária a realização do Controle do Poder Judiciário para consequente anulação do Ato Administrativo diante do evidente abuso do poder de polícia administrativa praticado pela Autoridade do Procon Municipal de Alta Floresta
(...)”.

Salienta que, diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Ante o exposto, requer, primeiramente, o recebimento do presente recurso de Apelação interposto em seu duplo efeito, em virtude do risco de lesão grave e de difícil reparação que será causado a esta Apelante e, adentrando-se ao mérito recursal, cumpre requerer que seja DADO TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença proferida em sede de 1a instância no sentido de que seja a presente AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA DE FORMA PROCEDENTE, declarando a nulidade do Ato/Decisão Administrativa proferida pela Autoridade Administrativa do Processo Procon Municipal de Alta Floresta no 22.06.0189.001.00028-301, com o consequente cancelamento total da multa arbitrariamente aplicada, eis que ausente qualquer violação à lei 8.078/90.

No entanto, em sendo mantida a aplicação da multa sendo mantido o entendimento relacionado à legalidade no procedimento administrativo instaurado, requer que o presente recurso seja PARCIALMENTE PROVIDO, reformando-se, parcialmente, a r. sentença, ao menos para que a multa administrativa imposta sob o patamar de R$ 28.798,00(Vinte e oito mil e setecentos e noventa e oito reais), seja REDUZIDA para 10%(Dez por cento) de seu valor original, em razão da vertente ausência de razoabilidade e proporcionalidade, pois não é uma reclamação coletiva, bem como serem indevida as agravantes de reincidência do artigo 26, inciso I da lei 2181/97, sendo por fim certo que não houve a verificação correta das atenuantes do artigo 25 da lei 2.181/97 que a esta Administradora de Consórcios/Reclamada perfeitamente comportava.

Ainda, caso ocorra o entendimento deste Tribunal de Justiça em acolher o pedido subsidiário de redução da Multa Administrativa em razão de sua notória ausência de razoabilidade e proporcionalidade, cumpre requerer que seja fixado o Termo Inicial para Correção Monetária e incidência dos Juros de Mora sobre o valor da multa administrativa reduzida judicialmente a partir do trânsito em julgado deste julgamento;

Por fim, requer a reforma da condenação referente aos honorários advocatícios, visto que se o pleito fora reformado deve ser invertido o ônus sucumbencial e se acolhido parcialmente sua reforma, há justificação para condenação da parte Apelada ao pagamento de Honorários Sucumbenciais devidos a estes advogados patronos proporcionalmente (...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 256402223).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Janaina Rebucci Dezanetti
, que, na ação anulatória n.o 1005286-98.2024.8.11.0007 ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, em trâmite na 2a vara cível da comarca de Alta Floresta, MT, julgou improcedente o feito (ID. 256402216).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade.

Após regular tramitação, em 26.09.2024, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 256302216).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA AUSENCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na
reclamação promovida pelo consumidor James Domingos Fonseca de Sousa.

Com efeito, verifica-se dos autos que, após ser devidamente intimado, o recorrente se recusou a prestar as informações requisitadas pelo Procon, tampouco apresentou justificativa, razão pela qual foi aplicada a pena de multa por descumprimento. No tocante ao argumento de que protocolou defesa por meio da plataforma PROCONSUMIDOR, tal alegação não procede, pois, conforme se infere dos autos, todos os atos ocorreram de forma física
.

Assim, tendo o procedimento administrativo observado o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, mostra-se legítima a multa imposta, com base no
Código de Defesa do Consumidor
, tendo a parte recorrente descumprido a determinação do Procon.

A pena de desobediência foi aplicada com base nos artigos
55
,
§ 4o
, da Lei n.o
8.078
/90 c/c o art.
33
,
§ 2o
, do Decreto Federal n.o
2.181
/
97, subsumindo-se a infração cometida às normas de defesa do consumidor sujeita à sanção administrativa de multa, nos termos do artigo
56
, inciso
I
e parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor
, razão pela qual não há como se falar em falta de adequação típica em relação às práticas definidas nos artigos
12
e
13
do Decreto n.o
2.181
/97.

A questão sobre a interpretação e alcance do disposto no artigo
55
,
§ 4o
, do
Código de Defesa do Consumidor
e artigo
33
,
§ 2o
, do Decreto n.o
2.181
/1997 foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão que restabeleceu a multa aplicada pelo Procon por desobediência, valendo destacar do corpo do voto proferido pelo eminente Ministro Herman Benjamin o seguinte entendimento:
“Tendo em vista o princípio da informação, de fundamental importância para a transparência das relações de consumo e essencial para a defesa do consumidor, e os dispositivos legais supracitados, a melhor interpretação que se extrai do art.
55
,
§ 4o
, do
CDC
é no sentido de que a recusa a prestar informações, além de ensejar o crime de desobediência, também sujeita o fornecedor às demais sanções administrativas previstas na Lei
8.078
/1990.

Com efeito, o art. 55, § 4o, ao declarar que "os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor", não retirou das autoridades administrativas o poder de multar os fornecedores por infração às normas de defesa do consumidor, nas quais se inclui, a toda evidência, o dever de prestar informações.

O referido artigo apenas acrescentou às sanções já previstas no art.
56
do
CDC
a possibilidade de caracterização do crime de desobediência por descumprimento do dever de revelar informações relevantes ao consumidor.

Assim, constato que o art.
33
,
§ 2o
, do Decreto
2.181
/1997 apenas concretizou aquilo que já era permitido pelo
Código de Defesa do Consumidor
, ou seja, a imposição de multa por infração às suas normas.”

O mencionado recurso traz a seguinte ementa:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. DECRETO
2.181
/1997. 1. Dispõe o art.
55
,
§ 4o
, do
Código de Defesa do Consumidor
(
CDC
), que"Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial". 2. Assim, a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art.
55
, sistemática seguida pelo art.
33
,
§ 2o
, do Decreto
2.181
/1997. 3. Recurso Especial provido". (
REsp 1120310 / RN
RECURSO ESPECIAL 2009/0016426-0 - Relator (a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) -Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 24/08/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 14/09/2010)”.

Em situação similar, cito a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM PROMANADA DE ÓRGÃO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA - PREVISÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, § 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ARTIGO 33, § 2o, DO DECRETO No 2.181/1997 – RECURSO PROVIDO. O descumprimento da determinação do Procon configurou a desobediência prevista no art . 33, § 2o, do Decreto no 2.181/87, implicando em violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. 6. A recusa a prestar informações e o descumprimento de determinação do órgão competente, além de ensejar o crime de desobediência, também sujeita o fornecedor às demais sanções administrativas previstas na Lei no 8 .078/1990. (TJ-MS - AC: 08091361620168120002 MS 0809136-16.2016.8 .12.0002, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2019)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO -RECLAMAÇÃO NO PROCON - MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL -DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO PROCON - ARTIGO 55, § 4o DO CDC C/C ARTIGO 33, § 2o DO DECRETO N. 2.181/97 - LEGALIDADE DA MULTA - VALOR FIXADO - VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE -INEXISTÊNCIA - CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. - Os órgãos oficiais podem notificar os fornecedores a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, sob pena de desobediência, nos termos do artigo 55, § 4o do CDC c/c artigo 33, § 2o do Decreto Federal n . 2.181/97 - O não comparecimento injustificado à audiência designada nos autos de reclamação no PROCON configura conduta ilícita apta a ensejar a imposição de multa administrativa - A apresentação de esclarecimentos escritos não afasta a necessidade de comparecimento à audiência designada, mormente quando não foram prestados de forma satisfatória e não foram atendidas todas as solicitações realizadas pelo consumidor - O quantum da sanção administrativa aplicada deve observar os parâmetros legais estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam: a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida e a condição econômica do fornecedor - Uma vez observados os parâmetros legais para a fixação do valor da multa, estando este em conformidade com o Decreto Municipal n. 11 .539/03, não há o que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212374359001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 03/03/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)”

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata
a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 28.798,00 (vinte e oito mil setecentos e noventa e oito reais)
,
levou em consideração a gravidade da infração cometida, e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 28.798,00 (vinte e oito mil setecentos e noventa e oito reais)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da parte apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Registra-se, finalmente, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se deve à reincidência do recorrente na reclamação pela má prestação do serviço por outros consumidores.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025